Tribunal: TJBA
Processo: 8148580-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148580-41.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIANO NERY COUTO Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. REDISTRIBUIÇÃO POR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente do Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, ajuizado em face do Estado da Bahia, extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta a tempestividade da execução individual ajuizada em 19/03/2024, antes do término do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva ocorrido em 26/03/2019, bem como defende sua legitimidade ativa na condição de associado da entidade impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva perante órgão posteriormente declarado incompetente impede a consumação da prescrição executiva; e (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade ativa para promover a execução individual decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por associação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante comprova sua condição de associado da ASPRA/BA desde 2016, mediante apresentação de contracheques contendo descontos associativos, evidenciando vínculo anterior à formação da coisa julgada coletiva. 4. O mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, sendo desnecessária autorização expressa ou apresentação de lista nominal dos associados para fruição dos efeitos da coisa julgada coletiva. 5. A execução individual foi originalmente ajuizada em 19/03/2024, antes do término do prazo prescricional quinquenal, cujo marco final ocorreria em 26/03/2024, considerado o trânsito em julgado da ação coletiva em 26/03/2019. 6. A redistribuição do feito em razão de declínio de competência não pode prejudicar a parte exequente, pois a provocação jurisdicional ocorreu tempestivamente perante o Poder Judiciário. 7. O ajuizamento da demanda perante juízo posteriormente declarado incompetente impede a consumação da prescrição, em observância aos princípios da boa-fé processual, da inafastabilidade da jurisdição, da primazia da resolução do mérito e da conservação dos atos processuais. 8. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação originária, aplicando-se, nas demandas contra a Fazenda Pública, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 9. O termo inicial da prescrição da pretensão executória corresponde à data do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 10. O caso não versa sobre ação de cobrança de parcelas pretéritas anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo, mas sobre cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado, hipótese submetida a regime prescricional próprio. IV. DISPOSITIVO 11. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148580-41.2025.8.05.0001, Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante – LUCIANO NERY COUTO, e como Apelado – ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7